Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. (ARTIGO 129, § 13o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como laudo de exame de corpo de delito.
2. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Adotado o referido patamar, mantém-se a pena cominada na sentença.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância atenuante ou agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea, que demonstre a necessidade de patamar diferenciado, em consonância com o princípio da individualização da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.